Tribunal: TJDFT
Processo: 0005496-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.

I - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.

II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

III - Segundo entendimento firmado pela Quinta Turma do STJ, a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso ou registros da prática de ato infracional, configura a dedicação do agente à atividade criminosa, impedindo a aplicação do privilégio.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.